Tribunal: TJMT
Processo: 1008431-28.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008431-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Assembléia, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), NARJARA DE BAIRROS - CPF: 966.441.681-91 (AGRAVANTE), RAFAEL APARECIDO SANTOS DA SILVA - CPF: 014.748.891-58 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE - CNPJ: 32.200.830/0001-59 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DE OBRAS EM UNIDADE RESIDENCIAL DE CONDOMÍNIO VERTICAL ENQUANTO PERDURAREM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO E QUARENTENA EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, OU ATÉ DECISÃO ASSEMBLEAR – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de processo eletrônico na origem, observa-se a ressalva do §5º do art. 1.017 do CPC, que exonera a parte agravante da obrigação de instruir o recurso com os documentos previstos no inciso I do
caput
do supracitado dispositivo, devendo ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de juntada das peças obrigatórias à interposição do agravo de instrumento. 2. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
3.
Em situação de pandemia predomina, invariavelmente, o interesse da coletividade (necessário isolamento social como meio eficaz para o enfrentamento do vírus - COVID-19 - e redução da curva de contágio) em detrimento dos interesses individuais (continuidade de obras voluptuárias em unidade de condomínio vertical), considerando a regra suprema de incidência sobranceira nesse tipo de litígio, sob qualquer outra veleidade, que é justamente assegurar a inviolabilidade do direito à vida. 4.
D
emonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Condomínio/autor, bem
como
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão que, deferindo a tutela de urgência postulada, determina a
suspensão das obras realizadas por proprietários de unidade residencial no condomínio, enquanto perdurarem as medidas de isolamento e quarentena em decorrência do COVID-19, impostas pelo Decreto Municipal nº 7.849/2020, ou até decisão assemblear (autorizando) a entrada de prestadores de serviços no local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008431-28.2020.8.11.0000
- CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NARJARA DE BAIRROS e

RAFAEL APARECIDO SANTOS DA SILVA

contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Não Fazer”
(Número Único: 1015329-31.2020.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SPLENDORE, deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a imediata suspensão das obras realizadas na unidade residencial nº 1404 do condomínio, de propriedade dos réus/agravantes, enquanto perdurarem as medidas de isolamento e quarentena em decorrência do COVID-19, impostas pelo Decreto Municipal nº 7.849/2020, ou até decisão assemblear (autorizando) a entrada de prestadores de serviços no condomínio (cf. ID 39643498).

Os agravantes dizem que é “incabível e inaceitável” o veto ao seu direito de propriedade e, consequentemente, ao seu direito de concluírem as obras necessárias para que “possam se mudar para o apartamento”, esclarecendo que “precisam desocupar o imóvel (em) que residem até o dia 30.04.2020”, data em que se encerrará o contrato de aluguel; informam, ainda, “que não têm para onde ir após o término do contrato, pois todos os hotéis estão fechados nesta capital”, reafirmando a situação de extrema urgência na finalização das obras no Edifício Splendore, para que efetivamente se mudem.

Afirmam que a síndica do condomínio elaborou unilateralmente um comunicado totalmente abusivo proibindo a realização de mudanças até o dia 21.04.2020, desconsiderando que os agravantes “são legítimos proprietários do apartamento em questão” e não podem ser impedidos de adentrar e tomar posse do imóvel, “mesmo em razão da situação do COVID”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja permitida a retomada das obras ainda pendentes na unidade habitacional de propriedade dos agravantes, mas desde já a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido

(cf. ID 39643488).

A decisão de ID 40003959 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I, do CPC; no mérito, refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 40249463).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O
(Preliminar – Inadmissibilidade do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado arguiu em contrarrazões preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I, do CPC.

Contudo, em se tratando de processo eletrônico na origem, deve ser observada a
ressalva do §5º do art. 1.017 do CPC, que exonera a parte agravante da obrigação de instruir o recurso com os documentos previstos no inciso I do
caput
do supracitado dispositivo:

“
§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.
”

Sendo assim, REJEITO a preliminar de inadmissibilidade recursal.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Condomínio do Edifício Splendore ajuizou a presente ação de “Obrigação de Não Fazer” visando suspender as obras de reforma da unidade habitacional de propriedade dos agravantes; alegou que a medida busca atender as disposições para enfrentamento emergencial e combate ao COVID-19 estabelecidas pela Lei Federal nº 13.979/2020, pelo Decreto Estadual nº 407/2020 e pelo Decreto Municipal nº 7.849/2020. Disse, ainda, que, para evitar a propagação do vírus no interior do condomínio, foram impostas “algumas restrições” no funcionamento de áreas comuns, no acesso de prestadores de serviços e, também, suspensão de obras, excetuando-se as emergenciais; afirma que a reforma no apartamento dos agravantes teve início em outubro de 2019 e até a data do ajuizamento da ação não havia sido concluída, estando pendentes, apenas, as voluptuárias, que podem aguardar o término das regras de isolamento social impostas pelos entes públicos.

A decisão agravada deferiu a tutela emergencial requerida pelo condomínio e suspendeu as obras de reforma na unidade autônoma dos agravantes, sob os seguintes fundamentos:

“No dia 11 de março de 2020 a OMS – Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), tendo como principal campanha e prevenção “ficar em casa” para evitar a proliferação da doença.

Diante disso, os governos Federal, Estadual e Municipal emitiram Decretos e Medidas Provisórias, no intuito de conter a propagação da doença. Por estes atos, Gestores Públicos descrevem os estabelecimentos comerciais que estão proibidos de funcionar por um determinado período, assim como relacionam os demais que devem permanecer aberto por fornecerem serviços essenciais à comunidade.

In casu, o autor representa o interesse e bem comum dos seus condôminos, tendo o dever de fiscalizar o uso das partes comuns, nos termos do art. 1348, V, do Código Civil, in verbis :

Art. 1.348. Compete ao síndico:

(...) V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

(...).

Por sua vez, o artigo 1.336, IV, do Código Civil, determina que é dever do condômino não prejudicar a saúde dos demais, a fim de " não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.".

Vale ressaltar que o direito de propriedade não é absoluto, é limitado quando em confronto com um direito coletivo, devendo ser mitigado para atender o interesse social, ou seja, atender sua função social, nos termos do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.

Ademais, prevê o art. 1.277 do Código Civil que "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha".

O enfrentamento à Covid-19 no Brasil é recente e as medidas mais drásticas foram tomadas nas últimas semanas, sendo importante destacar que os assuntos relacionados à prevenção devem ser levados muito a sério por toda a sociedade, devendo cada um tomar seus cuidados preventivos.

O condomínio em questão é vertical e para o ingresso nas dependências da unidade dos réus, os prestadores de serviço que executam a obra tem que ingressar pela portaria e utilizar os elevadores.

As fotos juntadas demonstram que não se trata de apenas um prestador de serviço. Outrossim, da inicial se infere que 14 apartamentos estão em obras.

Entendo assim, que nesses períodos de exceção e considerando que o pico da contaminação ainda não ocorreu, que as obras nas áreas comuns e nas unidades autônomas devem ser suspensas, salvo as necessárias e emergenciais.

Assim, somente devem prosseguir obras comprovadamente necessárias, cuja suspensão poderá acarretar danos estruturais, ou para realização de serviços emergenciais, tais como conserto de um vazamento de água.

Quanto à competência para tais delibações, de proibição ou limitação nas áreas comuns, é assemblear. Porém, no caso concreto da urgência no combate à COVID-19, e havendo fundamento técnico/cientifico, o síndico pode adotar medidas antes da assembleia, que visem resguardar a saúde dos condôminos.

Tais medidas, posteriormente, deverão necessariamente ser ratificadas em assembleia.

No caso dos autos, estamos diante de uma situação delicada, eis que, se por um lado tem-se a necessidade de preservar a saúde da coletividade, por outro, faz-se imprescindível respeitar o princípio constitucional da propriedade, (art. 5º, inciso XXII, CF), visto que uma decisão sumária na proibição de acesso ao apartamento dos réus para realizar obras voluptuárias, resguardam a saúde e salubridade dos moradores e proprietários da unidade residencial do Condomínio.

É evidente que o ato questionado visa preservar a coletividade e os condôminos do Covid-19.

Destarte, com todas estas considerações, restam amplamente demonstrados os requisitos da probabilidade do direito, assim como o perigo da demora, já que a suspensão das obras na unidade autônoma dos réus visa salvaguardar o direito de uma coletividade.

Diante disso, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência para determinar aos réus que suspendam as obras realizadas na sua unidade residencial enquanto perdurar as restrições impostas pelo Decreto Municipal nº 7.849/2020 e/ou decisão assemblear.

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC.”

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

No caso, as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão do Juízo de primeira instância quanto à presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da medida requestada pelo Condomínio/autor/agravado.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, garante a todo cidadão brasileiro, a inviolabilidade do direito à vida; senão vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade:”

Referido preceito, possui fundamento jurídico suficiente para afastar a alegada situação de “emergência” defendida pelos agravantes que, segundo dizem, justificaria a continuidade das obras em seu apartamento, viabilizando, assim, a mudança da família para o local. Isto porque, tanto a Lei Federal nº 13.979/20, como também o Decreto Estadual nº 407/2020 e o Decreto Municipal nº 7.849/2020, que dispõem sobre as medidas adotadas para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19),
estabeleceram, dentre outras providências, a regra de isolamento social como meio eficaz para o enfrentamento do vírus e redução da curva de contágio.

Portanto, nesse tipo de situação, predomina, invariavelmente, o interesse da coletividade (necessário isolamento social) em detrimento dos interesses individuais (continuidade das obras), considerando a regra suprema de incidência sobranceira nesse tipo de litígio, sob qualquer outra veleidade, que é justamente assegurar a inviolabilidade do direito à vida; assim, mesmo considerando a necessidade /urgência dos agravantes em dar continuidade à obra em seu apartamento, há de se enxergar para além dos efeitos imediatos que a entrada diária e contínua de prestadores de serviços no condomínio causaria, pois, sabe-se que quanto maior a adesão às medidas de isolamento social e quarentena, menor será a disseminação do contágio por COVID-19.

Em breve será superado este estado de anormalidade e todos poderemos voltar às atividades rotineiras, mas, se as medidas sanitárias de isolamento social não forem observadas agora, neste momento, maior será a disseminação da doença e, consequentemente, maior será o tempo necessário para superação do estado de pandemia.

O mais importante, neste momento, não é o término da reforma na unidade habitacional dos agravantes, mas sim a proteção à saúde e à vida de todos os moradores do condomínio Splendore, sendo inconcebível a condescendência com a imposição de riscos desnecessários inclusive aos agravantes, já que estamos diante de uma doença altamente contagiosa que se alastrou pelo mundo em velocidade sem precedentes.

Ressalto, ainda, que a pandemia do Coronavírus tem causado a paralisação de diversas atividades, com impactos negativos na vida de várias pessoas ao redor do mundo, sendo fato absolutamente inquestionável que todos nós, de alguma forma, vivenciamos os efeitos colaterais dessa pandemia; no entanto, é o momento de cada cidadão se despir dos próprios interesses, mesmo que isso implique em abrir mão (momentaneamente) do que lhe é de direito e, então, pensar na coletividade com o objetivo de reduzir a propagação do vírus e minimizar os riscos de contágio.

Ademais, não se pode negar que a realização de obras em condomínio vertical, neste período em que os moradores estão cumprindo medidas sanitárias de isolamento, prejudica o sossego dos mesmos e atrapalha as atividades desenvolvidas em
home office,
como bem ressaltado pelo agravado em contrarrazões.

Sendo assim,
demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Condomínio/autor/agravado, bem assim

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020